Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728431-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Janaína da Silva Souza de Azevedo contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no inventário que tramita sob o no 0008825-84.2016.8.07.0006, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos. Confira-se excerto da decisão recorrida (ID no 67497991): “[...] Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe qualquer omissão na decisão prolatada. Neste sentido, saliento a competência do juízo da sucessão para a apuração de haveres se o autor da herança era sócio de sociedade que não a anônima, como preceitua o art. 620, §1o, II, do CPC. Sobre o valor depositado pela sociedade empresarial INEB, mantenho o depósito nestes autos, uma vez que nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, será liquidada, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Complementando, o §2o do mesmo art. 1031 do CC aduz que a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação. Dessa forma, o valor depositado servirá para pagamento da quota do sócio falecido, podendo ser complementada se insuficiente, ou devolvido o excesso à sociedade. O que somente será possível a quantificação com a apuração dos haveres já determinado. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Intime-se a inventariante para se manifestar sobre a contraproposta do perito contábil apresentada sob o ID 65856830, com prazo de cinco dias, devendo em caso de concordância, promover o pagamento de metade do valor orçado, nos termos do art. 465, §4o do CPC. [...]. Em suas razões, em suma, a agravante defende que haveria contradição na decisão, pois os valores depositados pela agravada seriam referentes aos lucros que o sócio falecido faria jus no período subsequente ao seu óbito (12/6/2016). Como consequência, a quantia depositada em juízo não corresponderia ao pagamento das cotas sociais da empresa agravada, da qual era detentor de 8,33%, cuja avaliação ainda será realizada por perito nomeado. Ressalta que após a definição da competência do Juízo Sucessório para proceder à liquidação das cotas sociais de titularidade do autor da herança, os sócios remanescentes foram intimados para efetuar o pagamento dos lucros devidos ao autor da herança desde o falecimento, com o intuito de possibilitar a partilha entre os herdeiros. Nesse cenário, esclarece que a quantia depositada pela agravada (R$ 1.316.247,97) decorre do cumprimento da determinação judicial e refere-se aos lucros que o sócio falecido faz jus e não aos valores das suas cotas sociais como alega a agravada. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que o inventário prossiga e a agravada seja intimada para depositar o valor referente às cotas sociais que será apurado pelo perito, independentemente da quantia já depositada. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer que a agravada deve aos herdeiros os lucros que o espólio do sócio falecido faz jus, os quais deverão ser objeto da partilha, independentemente do valor referente às cotas sociais, que será apurado pelo perito já nomeado. Preparo (ID no 18508077, págs. 1-2). É o relatório. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante informa que Fernando Francisco de Azevedo, falecido em 12/6/2016, dentre outros bens, valores e direitos, era detentor de 8,33% das cotas sociais da empresa INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília, ora agravada. O art. 1.028 do Código Civil estabelece que, em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros. A decisão de ID no 63242217 dos autos originários, deferiu os pedidos formulados pelo Ministério Público, dentre eles a intimação dos sócios administradores da agravada para que depositassem “em conta judicial à disposição do Juízo, o valor dos eventuais lucros cabíveis ao falecido na empresa INEB, para posterior partilha entre os herdeiros” (ID no 63242213, pág. 16). A Cláusula 14a do contrato social da agravada prevê que no caso de retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com os sócios remanescentes (ID no 61086557, pág. 30). O Parágrafo Quarto estabelece que a quota liquidada será paga nas seguintes condições: “[...] 30% (trinta por cento) do respectivo valor no prazo de até 30 (trinta) dias após a liquidação e a importância correspondente aos 70% (setenta por cento) restantes, em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, representadas em notas promissórias emitidas pela sociedade, vencendo -se a primeira em 60 (sessenta) dias após a apuração dos resultados, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.” Já o Parágrafo Quinto estipula que “os haveres do sócio falecido ou interditado serão pagos aos seus herdeiros ou sucessores nas mesmas condições e prazos estabelecidos no parágrafo anterior.” Posteriormente, o Ministério Público reiterou o pedido para que os sócios administradores da agravada, Whelington Figueiredo Rocha e Leonardo Nunes Vasconcelos Júnior, fossem intimados para depositar em conta judicial, à disposição do Juízo, o valor dos eventuais lucros cabíveis ao falecido, para viabilizar posterior partilha entre os herdeiros, conforme previsto na cláusula 10a do contrato social, que trata dos lucros e/ou perdas (ID no 63246304, pág. 11). Na mesma oportunidade, ponderou sobre a necessidade de apuração de haveres das empresas RIMTEC e INEB, pois o espólio também é composto por cotas socais dessas pessoas jurídicas e não se trata de sociedades anônimas, nos termos do art. 620, § 1o, inciso II do CPC. A decisão de ID no 63247962 determinou que fosse procedido conforme sugerido na cota Ministerial. Os referidos sócios foram intimados pessoalmente para cumprir a determinação, conforme decisão de ID no 63251383. Efetivada a intimação, a agravada juntou os balanços patrimoniais dos exercícios de 2016 a 2018 e pleiteou o prazo de 15 dias para “depósito nos autos dos lucros apurados no período, descontando-se eventuais valores já pagos.” (ID no 63252261). Por sua vez, a decisão de ID no 63254845, dentre outras questões, deferiu o pedido de 15 dias para que a agravada efetuasse o depósito dos lucros devido ao autor da herança no período de 2016 a 2018. Mais uma vez a agravada reconheceu que os valores depositados em conta bancária à disposição do Juízo são resultado da “distribuição de lucros após o óbito do Sr. Fernando Francisco de Azevedo, no valor total de R$ 1.316.247,97 [...]” (ID no 63254873). Nesse cenário, apesar de alegar que houve erro material no depósito providenciado, pois não haveria lucro a ser pago ao sócio falecido e que agravada iniciou plano de contingência em razão da crise advinda com a pandemia, podendo necessitar de aportes dos sócios, não há dúvidas quanto à natureza das quantias depositadas. Também não há dúvida de que a pandemia da covid-19 surgiu mais de um ano após o exercício limite dos lucros em discussão, 2018. Aportes financeiros dos sócios não se confundem com lucro apurado e vencido; deverão, se foro ocaso, ser discutidos em outro exercício, e não retroativamente para prejudicar direitos adquiridos. Não se pode reter lucros para cobrir necessidades surgidas após o encerramento do exercício em que foram apurados e o dever de pagá-los aos sócios ou ao espólio. Os prejuízos de 2020, ano da pandemia da covid-19, serão objeto de apuração no exercício, não alcançando situações consolidadas há mais de um ano. Os valores depositados pela agravada referem-se ao rateio dos lucros auferidos pela empresa que couberam ao falecido, conforme balanços patrimoniais dos anos de 2016 a 2018 apresentados com o intuito de corroborar esses fatos (ID no 63254866, pág. 4-27). Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para definir que os valores depositados pela agravada, em conta vinculada ao Juízo, nos autos originários, referem-se aos lucros devidos ao sócio falecido, Fernando Francisco de Azevedo, que serão objeto de partilha, independentemente da análise quanto à apuração das respectivas cotas sociais (8,33%). DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que os valores depositados pela agravada, em conta vinculada ao Juízo do inventário, sejam, para todos os fins, considerados lucros devidos ao sócio falecido, Fernando Francisco de Azevedo, decorrentes da apuração e distribuição nos exercícios de 20016 a 2018, devendo, em consequência, ser partilhados entre os herdeiros, independentemente das respectivas cotas sociais (8,33%). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO